Tribunal: STF
Processo: RE 108188
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
- SOCIEDADE ANONIMA. SOCIO DISSIDENTE. APURAÇÃO DE HAVERES.
AÇÃO MOVIDA POR SOCIO DISSIDENTE DE SOCIEDADE ANONIMA PRETENDENDO O
REEMBOLSO DO VALOR DE SUAS AÇÕES - NO MONTANTE EM QUE FOI APURADO
EM MEDIDA CAUTELAR - JULGADA PROCEDENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA O CRITÉRIO UTILIZADO
PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR PATRIMONIAL DAS AÇÕES DO SOCIO
DISSIDENTE E O TERMO INICIAL DA INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA,
ALEGANDO NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 45, PARAGRAFO 2., 183,
III E 295, PARAGRAFO 1., 'A', DA LEI N. 6.404/76 E LEIS NS.
5.670/71 E 6.899/81, E DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL.
- PARA OS EFEITOS DO ART. 119, III, 'A', DA CONSTITUIÇÃO, NÃO
HÁ OFENSA A LEI, UMA VEZ QUE AO SE APLICAR ANTES QUE SE TORNASSE
OBRIGATORIO O QUE ELA MANDA, NÃO SE DESOBEDECIA NORMA
PRE-EXISTENTE E AINDA EFICAZ. O RECORRENTE NÃO DIZ QUAL O COMANDO
LEGAL QUE, ENTÃO, TERIA SIDO CONTRARIADO. TORNAR OBRIGATORIO, NO
FUTURO, CERTA CONDUTA, NÃO IMPLICA EM IMPEDI-LA NO PRESENTE.
- TENDO O SUPREMO TRIBUNAL, NA SUA COMPOSIÇÃO PLENA, REFORMULANDO
ENTENDIMENTO ANTERIOR, CONSIDERADO MONETARIAMENTE ATUALIZAVEL A
DIVIDA RESULTANTE DA APURAÇÃO DE HAVERES, SUPERADOS ESTAO OS
PRECEDENTES INVOCADOS PELO RECORRENTE, INVIABILIZANDO O RECURSO
PELA ALINEA 'D' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
RE NÃO CONHECIDO.